Tribunal: TJMT
Processo: 1085138-92.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085138-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ - CPF: 071.099.271-80 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVA DE CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos, relacionados à suposta remessa indevida de cartão de crédito e à consequente cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a existência de documentos comprobatórios da relação contratual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi claro ao reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, com base em elementos como o aviso de recebimento do cartão assinado pela autora e faturas detalhadas, afastando a hipótese de envio não solicitado.

4. A decisão aplicou corretamente a Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, validando as provas documentais apresentadas pela instituição financeira.

5. Não se verificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material; a insurgência da embargante revela apenas inconformismo com o julgado e pretensão de rediscussão da matéria por via inadequada.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Laurilene Josefa De Amorim Diniz
contra acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A embargante alega que
“O Acordão restou CONTRADITÓRIO ao que se refere a aplicação do dano moral com base na Súmula 532 STJ, é incontroverso o envio do cartão de crédito não solicitado e não contratado pela parte embargante, restando evidente a conduta abusiva do banco, pois não foi provado a solicitação, contratação e o desbloqueio”.

Pois bem.

Cumpre destacar que, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

O acórdão foi claro e objetivo ao afirmar que havia elementos suficientes nos autos para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, inclusive mediante a apresentação do aviso de recebimento do cartão de crédito, assinado pela própria autora, o que afasta a alegação de envio não solicitado do referido cartão.

Nesse contexto, não se configura a prática abusiva prevista na Súmula 532 do STJ, uma vez que restou comprovada a existência de relação contratual prévia e legítima, não se tratando de hipótese de envio não solicitado de produto ou serviço.

Ademais, o acórdão embargado também foi expresso ao aplicar a Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, destacando que as faturas com detalhamento de consumo e registro de pagamentos foram corroboradas por outros elementos, como o aviso de recebimento do cartão, devidamente assinado pela autora, os quais, em conjunto, são suficientes para comprovar a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Conforme consignado no próprio acórdão:

“3. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica e de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4. A parte promovida juntou faturas com detalhamento de consumo e registro de pagamentos e aviso de recebimento do cartão de crédito assinado pela própria autora, documentos que demonstram a origem do débito e a legitimidade da cobrança.

5. Deve ser observado o disposto na Súmula 34/TR: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

6. Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil e, no caso, a recorrida comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, bem como o inadimplemento do débito, especialmente considerando a ausência de impugnação específica aos documentos juntados pela ré.
Portanto, não há qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira ante o exercício regular do direito.”

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto
, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não se constatar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025